Tribunal: STF
Processo: ARE 1488887
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP) – DESTINAÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. 1. Conforme dispõe o art. 28-A, IV, do CPP, o pagamento de prestação pecuniária prevista em acordo de não persecução penal (ANPP) deve ser feito a entidade pública ou de interesse social, a ser indicada pelo juízo da execução, que tenha, preferencialmente, como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito, sendo descabida sua escolha pelo Parquet. 2. Recurso não provido” (fl. 1, e-doc. 27).



    Os embargos de declaração opostos pelo foram rejeitados (e-doc. 46).



    2. No recurso extraordinário, o Ministério Público de Minas Gerais alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput do art. 127 e o inc. I do art. 129 da Constituição da República, ao argumento de que, “ao prever que o pagamento de prestação pecuniária sejam escolhidos pelo juiz de execução penal, o art. 28-A, Inc. IV, do CPP desafia a prerrogativa constitucional do Ministério Público, que decorre da sua titularidade exclusiva da ação penal pública, além da própria concepção do sistema acusatório e da imparcialidade objetiva do juiz” (sic, fl. 9, e-doc. 70).



    Sustenta que “o acordo de não persecução penal é proposta que cabe, em sua integralidade, ao Ministério Público, tendo o magistrado o papel de, presentes os requisitos legais, homologá-la” (fl. 9, e-doc. 70).



    Ressalta que “o Poder Judiciário desempenha função de relevo no cenário da aplicação dos instrumentos penais negociais. Porém, esse papel é de natureza eminentemente homologatória, de controle da legalidade e da voluntariedade dos ajustes, não lhe cabendo realizar juízo quanto ao mérito ou ao conteúdo da proposta, nem muito menos alterá-la ex officio, sob pena de usurpação de atribuição constitucionalmente outorgada ao Ministério Público, além de violação aos princípios da imparcialidade, da inércia e do sistema acusatório” (fl. 9, e-doc. 70). 



    Alega que, “no caso vertente, a escolha feita pelo Ministério Público quanto à destinação dos valores da prestação pecuniária, que integra as condições do ANPP, está ancorada expressamente no art. 3º, Inc. II, da Lei nº. 11.402/94, cuja constitucionalidade nunca foi questionada ou declarada” (fl. 11, e-doc. 70).



    Os agravados apresentaram contrarrazões ao recurso extraordinário (e-doc. 76). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 78).



    No agravo, o agravante enfatiza que “tanto o recurso em sentido estrito quanto os embargos declaratórios demonstraram a violação direta à Constituição, fundamentando que o ‘Ministério Público possui autonomia para estipular as cláusulas que pretende sujeitar ao acusado, competindo ao Judiciário somente a verificação da voluntariedade do investigado e o controle da legalidade das imposições’ (...). Logo, verifica-se que não há óbice de prequestionamento” (fl. 4, e-doc. 85).



    Pede “a) seja o agravo admitido, eis que atendidos todos seus pressupostos de admissibilidade, conforme art. 1.042 do CPC c/c art. 3º do CPP; b) seja o recurso provido, a fim de se possibilitar o seguimento do recurso especial interposto, com seu conhecimento e provimento por este Supremo Tribunal Federal” (fl. 6, e-doc. 85).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada com relação à incidência da Súmula n. 282 deste Supremo Tribunal, por ter sido a matéria constitucional devidamente impugnada nos embargos de declaração opostos contra o acórdão recorrido e no recurso extraordinário.



    A superação desse óbice, entretanto, é insuficiente para acolhimento da pretensão do agravante.



    5. Sobre a não homologação do acordo de não persecução penal na espécie, o Tribunal de Justiça decidiu com fundamento infraconstitucional, nos termos seguintes:



    “Em que pesem as considerações apresentadas no arrazoado recursal ministerial, entendo, d.v., tal qual a conspícua Cúpula Ministerial, não haver como atender o pleito recursal.



    Isso porque, malgrado seja certo que o Ministério Público tem autonomia para celebrar o ANPP, cabendo ao Juízo apenas homologá-lo ou, caso o considere inadequado, insuficiente ou abusivo, devolvê-lo ao órgão ministerial para adequação e recusar sua homologação caso assim não seja feito, conforme dispõem os §§5º e 7º do art. 28-A do CPP, não é menos induvidoso que, em seu inciso IV, também está previsto que o pagamento de prestação pecuniária deve ser feito ‘a entidade pública ou de interesse social, a ser indicada pelo juízo da execução, que tenha, preferencialmente, como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito’. 



    Ora, como bem destacado pelo ilustre Procurador de Justiça oficiante, ‘não se trata, portanto, de uma faculdade a observância de tais preceitos, sendo a norma impositiva, em decorrência do princípio da legalidade’ (fls. 04 – ordem 21).



    Nesse sentido, vem se manifestando as colendas Câmaras Criminais deste egrégio TJMG: (...).



    Com tais considerações, acompanhando o parecer, nego provimento ao recurso” (fls. 3-6, e-doc. 27).



    A apreciação do pleito recursal exigiria a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Penal). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. PROCESSO PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. REQUISITOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.379.460-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA E DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS ALEGADAMENTE CONTRARIADOS. SÚMULAS NS. 284 E 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AFIRMAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. XL DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL: AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA FIXADO COM FUNDAMENTO EM NORMA PENAL EM HARMONIA COM A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.339.137-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.9.2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Decisão pela inadmissibilidade de natureza mista. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Prequestionamento. Ausência. Acórdão do Tribunal de origem fundamentado em legislação infraconstitucional (Código Penal). Ofensa reflexa à Constituição. Reexame de fatos e provas inadmissível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Pedido incidental de análise de acordo de não persecução penal (Lei nº 13.964/19). Inviabilidade. Retroatividade que alcança apenas casos em que ainda não tenha sido recebida a denúncia. Precedente. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.267.798-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 12.7.2021).



    Nesse sentido, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: ARE n. 1.482.681, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 8.4.2024; ARE n. 1.476.990, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 16.2.2024; e ARE n. 1.467.820, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 5.2.2024.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    6. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora